Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725495-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VIVAR LTDA DESPACHO Na petição de Id. 67692230, os advogados Ivan Lima dos Santos, OAB/DF 12.316, e Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB/DF 21.239, informam o término do prazo do mandato outorgado por HOSPITAL VIVAR LTDA, pugnando pelo descredenciamento nos autos. Proceda à exclusão dos referidos causídicos como patronos de HOSPITAL VIVAR LTDA, tendo em vista que procuração juntada no Id. 66962360 tinha prazo de validade até o dia 30/12/2024. Determino a intimação pessoal do agravado, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007